Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO ALIMENTANTE NO CURSO DO PROCESSO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS CONSTITUÍDAS PELO FALECIDO. ARTS. 642 E 1.700 DO CC. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO PREPARO. REVOGAÇÃO.

1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção e da preclusão lógica operada pelo pagamento, revoga-se a gratuidade de justiça.
2. O art. 1.700 do Código Civil permite que, no caso de falecimento do alimentante, os herdeiros arquem com a obrigação alimentar para que se proteja o alimentando de eventual desamparo. Trata-se, contudo, de transmissão de obrigação previamente determinada antes da morte do devedor e não do dever jurídico em si, dado o seu caráter personalíssimo.
3.Em que pese à possibilidade da fixação de verba alimentícia em desfavor do espólio para o sustento dos herdeiros/alimentandos até que se ultime a partilha, cabe ao Juízo da ação de inventário analisar a manutenção dos alimentos já fixados, conforme previsto no art. 642 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.